Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-32.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801398-32.2018.8.14.0040

APELANTE: JOKBEDI COSTA GOIABEIRA

APELADO: IVANEIDE DE FREITAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR AGRESSÃO FÍSICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, mantida a condenação por agressão física ocorrida em ambiente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve erro na valoração das provas quanto à legítima defesa; (ii) saber se houve agressões mútuas aptas a afastar a responsabilidade civil; (iii) saber se o atestado médico deve ser desconsiderado; e (iv) saber se o quantum indenizatório fixado é desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não demonstrou erro material ou jurídico na decisão monocrática, limitando-se à reanálise do conjunto fático-probatório, o que não se admite.

4. A legítima defesa não restou comprovada, pois ausente prova de agressão injusta, atual ou iminente, sendo ônus da parte agravante demonstrá-la.

5. A tese de agressões mútuas não encontra respaldo probatório, tendo as provas indicado a agravante como agressora inicial.

6. A fragilidade do atestado médico justifica apenas a redução do quantum indenizatório, não afastando o dever de indenizar, diante do dano moral in re ipsa decorrente da agressão física.

7. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando nova redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige prova robusta da agressão injusta, atual ou iminente, não se presumindo. 2. A agressão física configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova da extensão do sofrimento. 3. A ausência de prova de agressões recíprocas afasta a culpa concorrente. 4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo reduzido quando já ajustado às peculiaridades do caso."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por IVANEIDE DE FREITAS SILVA em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 34176352), que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença de procedência da ação de indenização movida por JOKBEDI COSTA GOIABEIRA, em razão de agressões físicas ocorridas em 06/03/2018 nas dependências da Clínica Impar, em Parauapebas/PA.

A Agravante sustenta, em síntese: (i) erro de julgamento quanto à configuração da legítima defesa, alegando análise parcial das provas, em especial das imagens das câmeras de segurança; (ii) subsidiariamente, ocorrência de agressões mútuas que afastaria o dever de indenizar para ambas as partes; (iii) invalidade do atestado médico apresentado, emitido pela clínica onde a Agravada laborava; e (iv) em último caso, redução do
quantum
indenizatório para patamar não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório

VOTO

II. ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que o conheço.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside em verificar se a decisão monocrática agravada merece reforma, analisando-se: (i) se houve erro de julgamento na apreciação das provas quanto à configuração da legítima defesa; (ii) se a tese de agressões mútuas tem suporte probatório suficiente para afastar a responsabilidade civil; (iii) se o atestado médico deve ser desconsiderado; e (iv) se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) afigura-se desproporcional.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

IV.1. Da manutenção da decisão agravada. Ausência de erro de julgamento.

O agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, para que haja reforma, é necessário que a parte demonstre de forma cabal o equívoco da decisão atacada, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática realizou análise parcial das imagens das câmeras de segurança, fundando-se em meros fotogramas, e que, em sua integralidade, o material fílmico demonstraria ter sido a Agravada quem retornou ao estabelecimento de forma hostil, dando causa ao conflito físico.

Sem razão, contudo.

Como assentado na decisão monocrática, as imagens produzidas pelas câmeras de segurança foram analisadas pelo juízo de origem em sua totalidade, e não por fotogramas isolados. A conclusão do julgador de primeiro grau de que a Agravante seguiu a Agravada até a recepção e iniciou as agressões físicas enquanto esta tentava se retirar do local decorreu de exame integral do conjunto probatório, incluindo a prova audiovisual e os depoimentos testemunhais. Esta conclusão fática foi confirmada pela decisão monocrática e não foi abalada pelos argumentos trazidos no presente recurso.

A narrativa defensiva da Agravante de que seria a Agravada quem teria retornado ao estabelecimento de forma hostil, iniciando nova discussão não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. A tentativa de reinterpretar as imagens em sentido diametralmente oposto ao que concluíram dois julgadores que as apreciaram representa, em verdade, mero inconformismo com a valoração da prova, o que não enseja a reforma pretendida em sede de agravo interno.

Com efeito, o agravo interno não constitui instrumento adequado para a revisão da matéria fático-probatória apreciada por esta Relatoria, mas sim para a correção de eventuais equívocos jurídicos flagrantes ou vícios de fundamentação. Nenhum desses vícios está presente no caso.

IV.2. Da legítima defesa. Ônus probatório.

A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude prevista no art. 188, I, do Código Civil, exige comprovação objetiva da existência de agressão injusta, atual ou iminente. Trata-se de fato impeditivo do direito da parte autora, cujo ônus probatório recai sobre quem a alega, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No presente caso, a Agravante não logrou demonstrar, de forma robusta, a existência de agressão atual ou iminente que justificasse sua conduta. A simples narrativa de que o ambiente estava tenso durante a manhã do dia dos fatos ou de que a Agravada retornou ao estabelecimento, sem prova contundente de que o fez com
animus
agressivo imediato, não é suficiente para configurar a excludente de ilicitude.

O contexto de animosidade prévia entre as partes, ressaltado pela Agravante, pode até influenciar a análise da reprovabilidade da conduta para fins de quantificação do dano, mas não tem o condão de substituir a prova da agressão injusta, atual ou iminente, necessária à configuração da legítima defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a legítima defesa não se presume e não pode ser reconhecida com base em suposições ou em contexto de provocações mútuas genéricas, demandando prova específica e idônea. Precedente aplicável na decisão monocrática (TJ-MT, Apelação Cível nº 10002048220228110031, j. 22/01/2025).

IV.3. Da tese subsidiária de agressões mútuas.

Também não prospera a tese de agressões mútuas ou culpa concorrente. Para que se reconheça a impossibilidade de imputação exclusiva de responsabilidade em razão de agressões recíprocas, é necessário que haja efetiva indefinição probatória quanto ao agressor inicial, de modo que nenhuma das versões se sustente com maior grau de certeza.

Diversamente do que ocorre nos precedentes citados pela Agravante em que era impossível determinar quem dera início às agressões, no caso em exame as provas produzidas nos autos, em especial as imagens das câmeras de segurança, foram suficientemente esclarecedoras para que o juízo de origem chegasse à conclusão de que a Agravante foi a agressora inicial, conclusão que esta Relatoria endossou na decisão monocrática. Havendo prova capaz de apontar a responsabilidade, não há espaço para o reconhecimento da culpa concorrente por presunção.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS. CARÁTER PEDAGÓGICO. SENTENÇA MANTIDA -
Comprovadas as lesões físicas sofridas pelo autor em razão das agressões praticadas pela parte requerida e ausente a comprovação do estado de legítima defesa ou culpa concorrente, impõe-se a confirmação da sentença que reconheceu o ilícito e o dano, com a condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais e materiais - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em vista o seu caráter pedagógico.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50002714620218130778, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/01/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2025).”

destaquei

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. In casu, a suposta nulidade da intimação deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. A omissão dá azo ao entendimento de que a parte tencionou acobertar o vício para, somente em momento posterior, trazê-lo à baila na defesa de seus interesses (nulidade de algibeira). 2. Comprovado o ato ilícito consubstanciado na agressão física, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o dever de indenizar por dano moral e material constitui medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil. 2. Tratando-se de dano material, cumpre a parte que sofreu o prejuízo comprovar efetivamente o seu montante. 3. Resta configurado o dano moral a ensejar a reparação civil a ser paga pelos agentes causadores do dano, porque o ato ilícito foi ofensivo à integridade física da autora, que sofreu nítido constrangimento moral com o ato desproporcional causado pelos réus, merecendo reparação civil.
4. Acerca da tese de agressão recíproca entre as partes, os Requeridos/Apelantes não lograram êxito diante do ônus probatório que lhes era de incumbência, visto que, a defesa apresentada não está acompanhada de elementos apropriados para corroborar com as alegações empreendidas.
5. Com o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários recursais. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 0243766-56.2017 .8.09.0145, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2023).”

destaquei

IV.4. Do atestado médico.

A questão relativa à validade do atestado médico foi devidamente examinada na decisão monocrática, que reconheceu a fragilidade probatória quanto à extensão da lesão como fator determinante para a redução do
quantum
indenizatório. Ao fazê-lo, o julgamento foi coerente: a prova do dano foi sopesada na justa medida em que era possível reconhecê-la, ou seja, existência de lesão em decorrência das agressões, sem rigor pleno quanto à sua extensão, o que resultou na redução do valor da indenização.

A Agravante pretende que a fragilidade da prova do dano conduza à improcedência total da ação, e não apenas à redução do
quantum
. Todavia, tal raciocínio não procede. A fragilidade probatória quanto à extensão da lesão (a alegada luxação e sua gravidade) não implica ausência de prova do dano moral em si, que decorre
in re ipsa
da prática de agressão física, pela ofensa à integridade corporal e à dignidade da pessoa humana, independentemente de laudos periciais que quantifiquem precisamente a lesão sofrida.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a agressão física, por si só, constitui ato ilícito e gera presunção de dano moral, não sendo necessária prova adicional de sofrimento ou de lesão de alta gravidade para que se reconheça o dever de indenizar. O que pode variar em função da prova é o valor da indenização, e foi exatamente isso que se fez na decisão monocrática.

Nessa linha:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA EM VIA PÚBLICA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVOCAÇÕES VERBAIS RECÍPROCAS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente de agressão física em via pública, em contexto de discussão entre as partes. A autora alegou ter sido insultada e agredida fisicamente pela ré, que admitiu em contestação ter reagido de forma "equivocada" às provocações verbais. O juízo de origem entendeu tratar-se de mero aborrecimento e julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agressão física, ainda que precedida de provocações verbais recíprocas, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável e, em caso afirmativo, qual o valor adequado à reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal. 4. A confissão da ré quanto à agressão física torna incontroverso o fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 374, II, do CPC. 5. A provocação verbal não autoriza o emprego de violência física, salvo em legítima defesa, o que não se verificou. A reação desproporcional caracteriza ato ilícito. 6. A agressão física ofende a integridade corporal e a dignidade da pessoa humana, bens protegidos pelo art. 5º, III e X, da Constituição Federal, ultrapassando o âmbito do mero dissabor cotidiano.
7. O dano moral decorrente de agressão física é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do sofrimento, sobretudo quando ocorrido em local público, com exposição vexatória da vítima.
8. A concorrência de provocações verbais atenua, mas não exclui o dever de indenizar, servindo apenas como critério de moderação no arbitramento do valor compensatório. 9. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A agressão física, ainda que precedida de ofensas verbais recíprocas, configura ato ilícito indenizável, pois a provocação não autoriza resposta violenta. 2. O dano moral decorrente de agressão física é presumido ("in re ipsa"), independentemente de prova do sofrimento ou humilhação. 3. A existência de provocações verbais pode atenuar o valor da indenização, mas não afasta o dever de reparar o dano. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos III e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 374, II, e 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25 .349720-0/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 14 .11.2025.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50018644420248130378, Relator.: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Cíveis / 6º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 05/02/2026).”

destaquei

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA A PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM AMBIENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVA ROBUSTA DO ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 10.000,00). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação indenizatória proposta por técnica de enfermagem que sofreu agressão física perpetrada por paciente em Unidade de Pronto Atendimento (UPA Rudge Ramos). A sentença julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O réu interpôs apelação alegando: (i) ausência de interesse de agir por suposta dupla punição (non bis in idem); (ii) inexistência de dano moral, afirmando tratar-se de mero aborrecimento; (iii) impossibilidade de utilização do processo criminal suspenso; e (iv) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificação da responsabilidade civil por agressão física em ambiente de trabalho (CC, arts. 186 e 927); (ii) a configuração do dano moral in re ipsa; (iii) o interesse de agir e alegação de non bis in idem; (iv) a adequação do quantum indenizatório. III. Razões de Decidir 3. Diante da inovação recursal, não se conhece da parte do recurso relativa à alegação de ausência de interesse de agir, fundada em suposto "bis in idem", tendo em vista que não foi arguida na contestação e encontra óbice nos artigos 336 e 1.014 do CPC. 4. A despeito do não conhecido, considerando que o interesse de agir é matéria que pode ser conhecida de ofício, examina-se a questão sob essa rubrica e, com isso, declara-se o interesse processual da autora, pois a reparação civil é autônoma em relação à persecução penal, nos termos do art. 935 do CC, inexistindo qualquer duplicidade ilícita de sanções.
5. A agressão física é fartamente comprovada por boletim de ocorrência, laudo do IML, imagens de vídeo e documentos médicos, demonstrando conduta ilícita do réu, lesão à integridade física e nexo causal direto, preenchendo os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Não há causa excludente de ilicitude ou de nexo causal. 6. A lesão corporal, perpetrada no local de trabalho da autora, em ambiente público de atendimento à saúde, perante terceiros, contra profissional de enfermagem em serviço, extrapola em muito o mero aborrecimento, configurando violação grave à dignidade, à honra e à integridade psíquica, com afastamento do trabalho, uso de banco de horas e início de tratamento psiquiátrico. 7. O dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica do abalo.
Incide, ademais, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Res. 492/2023), que impõe análise cuidadosa da violência direcionada à mulher em contexto laboral, evitando naturalização da agressão contra profissionais de enfermagem. 8. A agressão examinada insere-se em quadro de crescente violência dirigida a profissionais de enfermagem e de saúde, o que reforça o papel pedagógico da indenização e demanda resposta jurisdicional apta a desestimular condutas semelhantes, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. 9. A suspensão condicional do processo criminal não impede o uso dos elementos probatórios colhidos (BO, laudo pericial, documentos médicos) na esfera cível, sobretudo porque a responsabilidade civil independe da penal (art. 935 do CC), sendo possível a valoração autônoma da prova. 10. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando (i) a gravidade da conduta; (ii) a condição da vítima (profissional de saúde em serviço); (iii) a repercussão psíquica e profissional do evento; e (iv) o caráter pedagógico da condenação, harmonizando-se com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte em casos análogos . Assim, mostra-se inviável a redução pretendida. 11. Em relação aos consectários legais, a correção monetária incide desde a data da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ e da Tabela Prática do E. TJSP. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (28/07/2023), à razão de 1% ao mês até 27/08/2024, passando, a partir de 28/08/2024, à disciplina da Lei 14.905/2024, com aplicação da taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária. IV – Dispositivo e Tese 12. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão em que conhecida, desprovida, com observação quanto ao termo inicial dos juros de mora (data do evento danoso). 13. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade deferida. Teses de julgamento: 1. A responsabilidade civil decorrente de agressão física em ambiente de trabalho é autônoma em relação à esfera penal (art. 935 do CC), não havendo falar em ausência de interesse de agir por suposto bis in idem.
2. A agressão física perpetrada contra profissional de enfermagem, em ambiente de trabalho e na presença de terceiros, configura dano moral in re ipsa
e deve ser julgada à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 3. Configura inovação recursal a alegação de ausência de interesse de agir não deduzida em contestação, sendo inviável seu conhecimento em sede de apelação (CPC, arts. 336 e 1.014). Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, X; CC, artes. 186, 927, 935; CPC, arts. 485, VI, 336, 1 .014, 85, § 11. Jurisprudência Citada: TJ-SP - AC: 10469842120208260100 SP 1046984-21.2020.8 .26.0100, Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 07/05/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021. TJ-SP - Apelação Cível: 1008972-40.2023 .8.26.0032 Araçatuba, Relator.: Luís HB Franzé, Data de Julgamento: 25/01/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2024. TJ-SP - AC: 10038824520208260650 SP 1003882-45 .2020.8.26.0650, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 23/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022. TJ-SP - AC: 10711069820208260100 SP 1071106-98.2020.8.26 .0100, Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 27/04/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10358692720248260564 São Bernardo do Campo, Relator: MARIO CHIUVITE JUNIOR, Data de Julgamento: 23/01/2026, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2026).”

destaquei

IV.5. Da reconvenção.

O pedido de reforma quanto à reconvenção pressupõe o acolhimento das teses principais da Agravante de legítima defesa ou de agressões mútuas com culpa concorrente, todas afastadas neste voto. Mantida a responsabilidade civil exclusiva da Agravante, a improcedência da reconvenção é consequência necessária.

IV.6. Do
quantum
indenizatório.

Por fim, a pretensão de nova redução do valor da indenização para patamar não superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) também não merece acolhimento.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na decisão monocrática já representa uma redução expressiva em relação ao valor originalmente arbitrado em primeiro grau (R$ 10.000,00), levando em conta as peculiaridades do caso e a fragilidade probatória quanto à extensão da lesão. Este patamar está em consonância com a jurisprudência dos tribunais para casos análogos de agressão física, como demonstrado nos precedentes citados na própria decisão monocrática.

E à guisa de reforço:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS CAUSADOS POR AGRESSÃO FÍSICA - COMPROVADA - RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO. -. NÃO SE JUSTIFICA O PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTO FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES -. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. À UNANIMIDADE.
I – a agressão física está suficientemente comprovada com o Boletim de Ocorrência e fotografias juntadas aos autos (ID 5436911 - Pág. 9/10). II- Destarte, configurada a ofensa, tem-se o dano moral que, no caso, é presumido (in re ipsa), consubstanciando na própria agressão física, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto. III –Na hipótese dos autos, entendo que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra razoável, proporcional e adequado ao caso em análise, mormente diante dos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses símiles. IV – Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0011031-79.2016.8.14 .0005, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado).”

destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
Hipótese em que a prova produzida nos autos evidencia suficientemente as ofensas físicas perpetradas pelas rés contra a autora, das quais resultaram lesões corporais, restando caracterizado o dano moral puro e a obrigação de indenizar. Dano in re ipsa. Condenação mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum solidário de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional.
APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70078493285, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2018).

(TJ-RS - AC: 70078493285 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 28/11/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018).”

destaquei

A condição de hipossuficiência econômica da Agravante, embora seja circunstância relevante no contexto da concessão da justiça gratuita, não é, por si só, fator determinante para a redução do valor da indenização por dano moral a patamar irrisório. A fixação do
quantum
deve ponderar, sobretudo, a extensão do dano suportado pela vítima, a gravidade da conduta ilícita e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem que o valor arbitrado perca sua eficácia reparatória e pedagógica.

Uma indenização de R$ 3.000,00 para uma agressão física que gerou lesão comprovada e incapacidade laboral, ainda que de extensão não plenamente demonstrada, seria manifestamente insuficiente para atender à função reparatória e punitiva da responsabilidade civil, representando retrocesso injustificado em relação ao valor já reduzido pela decisão monocrática.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, com a consequente manutenção da condenação da Agravante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde a data do ato ilícito, observados os demais termos da sentença e a gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 01/06/2026